Tribunal: TJES
Processo: 5007067-21.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE OHNESORGE DA ROCHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007067-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: FELIPE OHNESORGE DA ROCHA
e THIAGO OHNESORGE DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A REAL CONDUTOR APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, §7º DO CTB. DECLARAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE JUDICIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13935579. Contrarrazões no Id. 13935580, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13935579), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13935577), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante todo o exposto, arrimado nas razões ora tecidas, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR à Requerida que transfira(m) as pontuações do(s) AIT(s) BH 000000908 para o 2º Requerente THIAGO OHNESORGE DE SOUZA - CPF: 083.670.687-00 - CNH n° 2487307552, com os consectários daí decorrentes, se abstendo de exigir do requerente FELIPE OHNESORGE DA ROCHA o cumprimento de eventuais penalidades impostas relativas aos AIT(s) ora mencionado.”

Trata-se de ação de transferência de infração de trânsito c/c pedido de tutela antecipada de urgência sob argumento de que o Detran instaurou processo administrativo de suspensão de CNH em face do autor Felipe. Ocorre que a infração foi cometida pelo também autor Thiago. Requereu a suspensão do processo administrativo 2023-GVDV, em sede de liminar, e, ao final, a transferência da infração 000000908 para o Sr. Thiago e a anulação do mencionado processo administrativo.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o prazo do art. 257 do CTB é preclusivo. Aduz que com a alteração do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, promovida pela Lei nº 14.229/2021, a impunidade será uma certeza, pois foi instituído prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade, de 180 ou 360 dias, dependendo se foi apresentada ou não defesa prévia. Assim, o condutor indicado judicialmente não poderá ser penalizado, em razão do prazo decadencial para emitir a notificação de penalidade.

MÉRITO

Sobre a matéria, importa verificar que na forma do art. 257 do CTB as penalidades administrativas advindas de infrações no trânsito (art. 256 do CTB) são aplicáveis conforme a natureza da infração, ou seja, se vinculadas ao veículo, o responsável é o proprietário, se são vinculadas à direção do veículo, o responsável será, em regra, o condutor do automóvel.

De toda forma, consoante o art. 280, VI, do CTB, em regra, cometida a infração de trânsito o agente representante do órgão autuador deverá abordar o condutor
in loco
, autuando-lhe segundo a infração e conforme a penalidade aplicada.

Quando, porém, não é possível ao agente público (informação prestada com presunção de veracidade) abordar o condutor, o auto de infração de trânsito será enviado ao endereço do proprietário do veículo para realizar sua indicação do real condutor, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 257 do CTB (especialmente seus §§ 3º, 7º a 9º), que assim dispõe:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

[...] § 7º
Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses. (grifo nosso)

Analisando detidamente os autos, considero verdadeiras as alegações, até porque, o referido prazo para identificação de condutor é preclusivo tão-somente no âmbito administrativo, de modo que, em sede judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), eles ainda teriam o direito de demonstrar quem era o real condutor no momento das infrações (art. 5º, XLV, da Constituição Federal, por analogia).

Não há motivos para não se presumir a boa-fé dos recorridos/autores, até porque, com a autodeclaração do real condutor, conforme Id. 13935546, o Sr. Thiago, assume a responsabilidade pela prática da infração e aceita a transferência da pontuação para o seu registro.

Ademais, qualquer suposição de fraude deve ser provada a ônus do demandado, já que se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC. Este é o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II.
Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente.
III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. (...) V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151489416, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DE QUE O CONDUTOR INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA AO PROPRIETÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar processual de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, porquanto o mandado de segurança é impetrado em face de suposta irregularidade cometida no bojo do processo administrativo que tramitou perante a referida instituição, relativo à recusa de aceite da indicação de condutor infrator, e não ataca a legalidade do auto de infração em si. Precedentes. 2.
No mérito, razão assiste aos recorrentes, porquanto a declaração com firma reconhecida juntada à apelação, firmada pelo requerente Soo Yang Lee, genitor da autora Woo Jae Lee, proprietária do veículo, comprova que a infração pela qual foi autuada e penalizada a segunda foi praticada pelo primeiro.
3. Sabe-se que em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011). 4. Portanto, a comprovação judicial do real infrator é suficiente para afastar a imposição de penalidade pela infração em cotejo, conforme orientação já adotada por esta Corte: TJES, AC 024151486768, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/03/2017, Publicação no Diário: 17/03/2017. 5. Recorda-se, ainda, que admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório (AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018); e que, neste caso concreto, além de oportunizado o contraditório em intimação para contrarrazões, não houve má-fé configurada dos recorrentes, haja vista que um deles, desde a exordial, confessa que era o real infrator de trânsito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160102752, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). (grifo nosso)

No caso em tela, a declaração do real condutor no Id. 13935546 é suficiente para afastar do Recorrente a responsabilidade acerca do auto de infração BH 000000908, que são, verdadeiramente, de responsabilidade do Sr. Thiago Ohnesorge de Souza.

Quanto à alegação de impunidade em razão do prazo decadencial estabelecido nos §§ 6º e 7º do art. 282 do CTB, tais prazos foram criados para regular o processo administrativo. Eles estabelecem um limite de tempo para que a autoridade de trânsito atue dentro da sua esfera de competência. Uma vez que a questão é judicializada, a controvérsia sai da esfera puramente administrativa. O Judiciário passa a ter o controle sobre a definição de quem é o real infrator. A lei não diz que o prazo continua a correr durante o processo judicial. Na ausência de previsão legal, deve-se aplicar a lógica jurídica de que o processo judicial paralisa os prazos administrativos correlatos. Ademais, essa lei está em vigor há quase 04 anos e o Detran não indicou nenhum tipo de prejuízo concreto em caso análogo.

Nesse passo, deve ser restabelecido o direito de dirigir do recorrente,
razão pela qual mantenho a sentença que determinou a transferência do auto de infração BH 000000908 para o condutor THIAGO OHNESORGE DE SOUZA, ora 2º requerente, se abstendo de exigir do 1º requerente FELIPE OHNESORGE DA ROCHA o cumprimento de eventuais penalidades impostas relativas ao AIT ora mencionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)